Tribunal: TJSP
Processo: 1500112-10.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL– Taxas de Limpeza Pública, Conservação de Vias e Logradouros Públicos e Serviço de Bombeiros – Município de Espírito Santo do Pinhal – Exercícios de 2013 a 2016 - Ausência dos requisitos da especificidade e divisibilidade em relação à taxa de limpeza pública - Inexigibilidade da taxa de Serviço de Bombeiros, que foi cancelada por decisão administrativa da municipalidade –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL– Taxas de Limpeza Pública, Conservação de Vias e Logradouros Públicos e Serviço de Bombeiros – Município de Espírito Santo do Pinhal – Exercícios de 2013 a 2016 - Ausência dos requisitos da especificidade e divisibilidade em relação à taxa de limpeza pública - Inexigibilidade da taxa de Serviço de Bombeiros, que foi cancelada por decisão administrativa da municipalidade – Sentença de extinção da execução fiscal mantida – Recurso oficial e apelo da municipalidade desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500112-10.2018.8.26.0180 – Voto no 32479
Registro: 2020.0000601803
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500112-10.2018.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500112-10.2018.8.26.0180 – Voto no 32479
Voto n° 32479
Apelação n° 1500112-10.2018.8.26.0180
Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal
Apelada: Fazenda do Estado de Sao Paulo
EXECUÇÃO FISCAL Taxas de Limpeza Pública, Conservação
de Vias e Logradouros Públicos e Serviço de Bombeiros

Município de Espírito Santo do Pinhal Exercícios de 2013 a
2016 - Ausência dos requisitos da especificidade e divisibilidade
em relação à taxa de limpeza pública - Inexigibilidade da taxa de
Serviço de Bombeiros, que foi cancelada por decisão
administrativa da municipalidade
Sentença de extinção da
execução fiscal mantida
Recurso oficial e apelo da
municipalidade desprovidos.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fl.
100, que homologou o pedido de extinção da execução fiscal em relação à
cobrança de taxa de bombeiros, buscando a municipalidade, nesta sede, a
reforma do julgado forte na tese de que com a modulação dos efeitos da
decisão proferida pelo STF no RE 643.247, a cobrança da taxa de
bombeiros deve ser mantida (fls. 130/137).
Recurso tempestivo, isento de preparo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500112-10.2018.8.26.0180 – Voto no 32479
respondido e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se, como se vê, de execução fiscal ajuizada
pelo Município de Espírito Santo do Pinhal em face do Estado de São
Paulo com o objetivo de cobrar taxa de bombeiro e taxas de limpeza e
conservação de vias referentes aos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016.
Tendo instaurado processo administrativo no
2272/2019 contra o Estado de São Paulo, o Município concluiu
expressamente que a taxa de bombeiros deveria ser cancelada, a vista de
sua inconstitucionalidade. A notificação de fls. 107/108 traz justamente
esta informação:
Após devida análise dos mesmos por exte Setor de
Tributação e pelos Departamentos Jurídico e de Finanças
desta Municipalidade, informamos que os mesmos foram
parcialmente deferidos. Em relação ao cancelamento de
valores relativos a Taxa de Serviço de Bombeiro das
Inscrições Imobiliárias supramencionadas, informamos
que os mesmos foram cancelados, conforme acolhimento
da Diretora de Finanças desta Municipalidade ao quanto
solicitado.
(...) Desta forma, informa este Setor de Tributação que os
valores relativos a Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos
imóveis mencionados encontram-se devidamente lançados, em valores corretos, o que afasta a
necessidade de correção das mesmas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500112-10.2018.8.26.0180 – Voto no 32479
Diante destas constatações, a municipalidade
apresentou a petição de fls. 44/45 em que requereu fosse extinta a
execução fiscal em relação à taxa de bombeiros, mas mantida em relação
às taxas de limpeza e conservação de vias.
Contudo, foi proferida sentença de extinção total
da execução fiscal (fl.111), a qual, entretanto, foi desafiada por embargos
de declaração opostos pela municipalidade nos quais argumentou ter feito
o pedido de manutenção da execução fiscal em relação às taxas de
limpeza e conservação de vias (fls.114/117).
A
municipalidade
foi
então
intimada
a se
manifestar sobre as CDAs juntadas aos autos, pois no entender da juíza
sentenciante a execução fiscal estava limitada à taxa de bombeiros.
Após manifestação da municipalidade acerca da
regularidade da cobrança referente às taxas de limpeza e conservação de
vias, foi proferida nova decisão que concluiu pela inconstitucionalidade de
das referidas taxas:
Contudo, em que pese o esforço combativo do nobre
patrono, é evidente que a cobrança de taxas de limpeza e
conservação já foi declarada inconstitucional, podendo o
Magistrado reconhecer de ofício a inconstitucionalidade
de tais taxas, na medida em que tais serviços beneficiam
toda a comunidade e não apenas o contribuinte
individualmente considerado, faltando-lhes o requisito da
divisibilidade previstos nos artigos 77 e 79 do Código
Tributário Nacional.
Agora, diante das decisões retro, a municipalidade
interpõe o presente recurso de apelação para pedir a manutenção da
execução fiscal como um todo, destacando, em relação à taxa de
bombeiros, que segundo decisão proferida em 28/06/2019 pelo STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500112-10.2018.8.26.0180 – Voto no 32479
houve a modulação dos efeitos do acórdão que declarou a
inconstitucionalidade de referida taxa.
O recurso não merece ser provido.
De fato, conforme relatado, foi proferida decisão
em embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo nos
autos do RE 643.247 para que fossem modulados os efeitos do acórdão
que concluiu pela inconstitucionalidade da taxa de bombeiros. Nela, o
Ministro Marco Aurélio de Melo faz constar que:
Tenho votado sistematicamente contra a modulação dos
efeitos de decisões declaratórias de inconstitucionalidade de
leis. Adotar essa providência de forma imoderada implica
tornar a própria Constituição Federal flexível, não um
documento rígido a ser observado por todos. Ante o princípio
da supremacia da Lei Maior, a inconstitucionalidade é vício
congênito, a lei inconstitucional é natimorta. A prática
continuada do Supremo de diferir no tempo a eficácia dos
pronunciamentos
estimula
a
inaceitável
figura
da
inconstitucionalidade útil: governantes e legisladores não
receiam editar leis inconstitucionais, porque fiam-se na
futura modulação de efeitos. (...) A respeito da taxa de
prevenção e combate a incêndio instituída por Município,
tradicionalmente a jurisprudência reconhecia a validade. No
recurso extraordinário no 206.777/SP, relator ministro Ilmar
Galvão, publicado no Diário da Justiça de 30/04/1999, o
Plenário do Supremo julgou constitucional a taxa instituída
pelo Município de Santo André, destinada a cobrir as
despesas “com a manutenção dos serviços de prevenção e
extinção de incêndios, serviço público específico e divisível,
cujos beneficiários são suscetíveis de referência individual”.
O entendimento foi replicado em diversos precedentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500112-10.2018.8.26.0180 – Voto no 32479
ambas as Turmas: recursos extraordinários no 252.295/SP e
253.460/SP, da relatoria do ministro Moreira Alves, Primeira
Turma, com acórdãos respectivamente publicados no Diário
da Justiça de 14 de setembro de 2001 e 22 de fevereiro de
2002; agravo regimental no recurso extraordinário no
247.563/SP, relator ministro Sepúlveda Pertence, Segunda
Turma, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 28 de abril
de 2006; e agravo regimental no recurso extraordinário no
518.509/SP, Segunda Turma, relator ministro Cezar Peluso,
acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de maio de
2008. Houve, no julgamento verificado, mudança de
entendimento substancial, suplantando óptica consolidada
há quase duas décadas, de modo a atrair a aplicação do §
3o do artigo 927 do Código de Processo Civil, pelo que devem
ser atribuídos efeitos prospectivos à tese adotada. (...)
Conheço dos embargos de declaração protocolados
pelo Município de São Paulo e os provejo para modular
prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data
da publicação da ata de julgamento 1o de agosto de
2017 , ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.
No presente caso, todavia, a modulação não
poderá surtir efeitos.
E isso porque, conforme noticiado pela própria
municipalidade, os créditos fiscais referente às taxas de bombeiro
cobradas nesta execução foram cancelados. Confira-se:
Em relação ao cancelamento de valores relativos a
Taxa
de
Serviço
de
Bombeiro
das
Inscrições
Imobiliárias supramencionadas, informamos que os
mesmos foram cancelados, conforme acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500112-10.2018.8.26.0180 – Voto no 32479
Diretora de Finanças desta Municipalidade ao quanto
solicitado. (fl.107)
Ora,
se
a
municipalidade
decidiu
pelo
cancelamento do crédito diante da referida inconstitucionalidade da taxa
e, ainda, veio a estes autos requerer a extinção da execução fiscal em
razão deste cancelamento, não é possível que agora venha pedir
exatamente o contrário, ou seja, a manutenção da execução fiscal para
cobrança de crédito fiscal já cancelado.
De outro lado e, por se tratar de matéria de ordem
pública já debatida nestes autos em primeiro grau, há que se destacar ter
razão a magistrada sentenciante no tocante à ilegitimidade das taxas de
limpeza e de conservação de vias.
Nota-se que as taxas aqui cobradas têm referem-
se aos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016 e, portanto, possuem
fundamento legal no Código Tributário Municipal, antes da reforma
inserida pela Lei Municipal no 4457/2017 que revogou a previsão das
taxas de limpeza e conservação de vias e passou a prever a cobrança de
taxa de coleta de lixo.
Nesses termos, estamos aqui a tratar das taxas de
limpeza pública e de conservação de vias e logradouros públicos (e não da
taxa de coleta de lixo inserida no CTM a partir de 2017), estas indevidas,
ante sua notória falta de especificidade e divisibilidade, violando o artigo
145, inciso II, da Carta Magna e os artigos 77 e 79 do Código Tributário
Nacional, uma vez que se referem a serviços públicos de uso universal, o
que arreda a possibilidade de se particularizar sua exigência, segundo a
reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (cf. AI no 237.997/SP, AI
no 347.787/SP, AI no 403.974/SP, RE no 199.969/SP, RE no 206.777/SP, RE no 230.343/SP e RE
no 265.964/SP, dentre inúmeros outros julgados).
Portanto, não há dúvidas de que era mesmo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500112-10.2018.8.26.0180 – Voto no 32479
caso de extinguir por completo a execução fiscal ajuizada pelo Município
de Espírito Santo do Pinhal, ante a ilegitimidade das taxas de limpeza e
conservação de vias, bem como diante do cancelamento administrativo do
crédito fiscal referente à taxa de bombeiros.
Por tais motivos, nego provimento ao apelo da
municipalidade e ao recurso oficial, mantendo-se, no mais, a v. sentença
recorrida.
SILVA RUSSO
RELATOR